Tribunal: CARF
Processo: 13888.901600/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901600/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.261 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
BIO CHALLENGE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21805.61669.270609.1.7.02-0693, em 27.06.2009, e-fls. 81-
86, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$327.843,98 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 68-80:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901600/2011-61
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
ESTIM.COMP.SNP
A
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
410.797,85
10.405,01
421.202,86
CONFIRMADAS [...]
401.216,44
10.405,01
411.621,45

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 327.843,98
Valor na DIPJ: R$ 327.843,98
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 421.202,86 IRPJ
devido: R$ 93.358,88
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 318.262,57
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
31833.78119.300910.1.3.02-2576 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25845.80139.170211.1.3.02-3332
27066.59787.251010.1.3.02-8092
27656.07426.250111.1.7.02-1072
36336.82507.171210.1.3.02-9389
30104.29450.301110.1.3.02-4780 18769.27203.310311.1.3.02-5415 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-43.833, de 06.12.2018, e-fls. 95-105:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 05.10.2010, e-fls. 134-142,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE MÉRITO
04 – Na defesa endereçada à Delegacia de Julgamento, ora em combate, a
recorrente buscou evidenciar a coerência entre o valor retido de imposto de renda
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

declarado em Perdcomp com o informado pelos bancos que realizaram a retenção
conforme “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora”
extraído do sítio da Receita Federal do Brasil.
05 – No acórdão, fls. 101, o julgador colaciona tela da DIPJ demonstrativa da
receita financeira auferida pela contribuinte no ano de 2006. Ato contínuo, na mesma
página, aduz “Porquanto, restando devidamente demonstrado que a pessoa jurídica
auferiu a quantia de R$2.364.838,46 (A) a título de receitas financeiras e somente
ofereceu a tributação a importância de R$2.004.3905,05 (B), cabível a aplicação do
percentual de 84,76% (B/A) sobre R$410.797,85 de retenções na fonte comprovadas
por meio das DIRFs presentes nos sistemas da RFB, como que tenho por demonstrada
a regularidade da glosa fiscal neste tópico debatida”.
06 – Em primeiro plano acertou o julgado em reconhecer que a retenção total no
ano de 2006 foi de R$410.797,85. Contudo, ao afirmar a receita financeira se baseou
no informe do banco sem considerar variáveis e peculiaridades típicas das aplicações
financeiras no tocante ao regime adotado para seu reconhecimento contábil qual seja:
O da Competência.
07 – A preleção que se tem de todo o sistema e técnica contábil é que a receita
deva ser reconhecida pelo regime da competência. Por sua vez, o banco adota o
momento do resgate para efetuar a retenção do imposto de renda gerando assim um
descompasso temporal entre o momento da aplicação, a evolução do rendimento no
mês a mês da atividade empresarial e por fim o resgate.
08 – Por certo se toda a sequência cronológica se der no mesmo período fiscal a
conta de resultado “aplicações” será aferida no exato termo do que se obteve como
rendimento com o respectivo valor resgatado. O mesmo não se pode dizer quando o
saldo aplicado avança períodos fiscais futuros ou se sua origem é de períodos
anteriores.
09 – No caso em comento, como se pode verificar na conta razão que ora se
aduna, bem como nos extratos bancários mensais dos bancos que administravam o
numerário aplicado à época dos fatos tidos como não contabilizados, ano de 2006, será
fácil verificar que contribuinte adotou o regime de competência que é o correto para
aferição dos rendimentos em questão.
10 – Por sua vez, os bancos lançaram os rendimentos em momento distinto do
período fiscal se valendo o demonstrativo da totalidade do rendimento desde o
momento da aplicação até o resgate sem observar o período de competência. Por certo
que o excesso de receita alegado como não declarado pelo fisco já fora tributado em
período anterior o que conclui-se ser independente o período do lucro financeiro das
aplicações auferidos, com certeza em períodos anteriores com reflexo no ano de 2006
por força do fato de o banco reconhecer o rendimento somente no resgate.
11 – Na época da apresentação da Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte demonstrou que o valor do saldo compensado estava cabalmente
consolidado nos documentos que são de conhecimento da receita o que gerou o direito
creditório no montante de R$318.262.57 (Trezentos e dezoito mil, duzentos e sessenta
e dois reais e cinquenta e sete centavos).
12 – Contudo, como produto da equação do rendimento declarado versus o
rendimento informado pelo banco a glosa do crédito foi da ordem de 15,24% o que
gerou o despacho decisório então combatido com valor glosado, principal, equivalente
a R$48.411,75 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco
centavos) que é produto do valor saldo negativo disponível multiplicado pelo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

percentual da glosa do crédito das retenções decorrentes da suposta falta de declaração
da receita financeira.
13 – Ao glosar o referido percentual do crédito a que tinha direito a
contribuinte, por certo que gerou um saldo devedor que ora se busca reformar perante
o CARF. Sob qual argumento pode o Colegiado se valer para decidir? A contribuinte
roga e entende que seria pela exata aferição dos documentos que ora junta e refletem
que não deixou de oferecer a tributação o valor que o julgador entendeu, mas sim o fez
no estrito cumprimento da ordem geral de usar o regime da competência para lançar o
rendimento para empresas que apuram o lucro pelo Lucro Real como no caso em
questão.
14 – Independente da forma e conteúdo das informações desencontradas entre o
contabilizado e informado em DIPJ com os informes dos bancos não pairam dúvidas
que o que foi oferecido à tributação é lícito e reflete o que realmente foi apurado como
ganho naquele exercício. Mesmo porque, entendimento contrário ao que ora de
discorre, levará a conclusão que em períodos anteriores a contribuinte reconheceu a
maior o rendimento financeiro exatamente por considerar o ganho pelo regime da
competência e não pelo momento do resgate.
15 – Melhor esclarecendo, simulando períodos, vejamos: se no ano de 2005
lançou um valor a título de rendimentos sem qualquer resgate por certo que o banco
sequer informou por meio de DIRF tal receitas; diametralmente oposto é a situação
para o ano de 2006 que o resgate conglobou o montante oriundo do ano de 2005 e em
anos anteriores, somado ao ano de 2006 que fora resgatado neste ano cujo momento
culminou na retenção sobre períodos diversos.
16 – A questão do regime de competência adotada para o lançamento dos
valores obtidos como receitas financeiras pela contribuinte no ano de 2006, bem como
os valores retidos ao longo do mesmo ano, estão explícitos nos extratos mensais
fornecidos pelos bancos. Considerando a quantidade de informações contidas nos
extratos a contribuinte demonstrará em planilhas anexas o valor apurado mês a mês,
de fácil cotejo com os extratos, e que fora lançado na DIPJ, devidamente contabilizado
na conta de resultado conforme demonstra o razão da conta de receitas financeiras,
que refletem, ipsis litteris, o lançamento efetuado pelos bancos nas respectivas
competências.
17 – A planilha, como já abordado, tem consonância com o extrato e o
lançamento contábil, que por sua vez tiveram o condão de lançamento na DIPJ nos
termos do Acórdão gerando a receita no ano de 2006 no montante de R$2.004.390,05
(Dois milhões, quatro mil trezentos e noventa reais e cinco centavos). Além da receita
das aplicações, no citado valor há uma parte oriunda de outra conta de natureza
financeira conforme demonstram os anexos 12 e 13.
18 – Indubitável que o regime de competência, exigido, repita-se exigido e não
facultado, para o lançamento de empresas que apuram o imposto de renda pelo lucro
real, foi fielmente observado. Se o banco, ao informar a retenção de fonte das
aplicações para a RFB se valeu de outro critério, não pode a contribuinte ser tributada
em valores de receitas além das efetivamente auferidas no período da DIPJ, conforme
se abstrai dos extratos bancários, fielmente alocados na contabilidade da empresa
(Vide razão das contas – DOC 50 a 60) que informaram, mês a mês, o ganho da
contribuinte das suas aplicações financeiras.
19 – Nota-se, pelos extratos, que já existia aplicação anterior ao ano 2006 cujo
saldo se transporta de um exercício para outro. O saldo, sendo fruto de aplicações em
outros anos além do declarado, faz ser certo que a contribuinte ofereceu a tributação
todos os rendimentos auferidos também nos respectivos exercícios da receita
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

informada pelo banco o fazendo em acatamento ao que manda o ordenamento contábil
e fiscal, qual seja: Regime de Competência. Todavia, contrário ao fato ocorrido, a
RFB, de forma diversa aos fatos, quer que seja reconhecida como sendo de 2006 pelo
simples fato de que o banco informa o valor do rendimento no momento do resgate,
considerando o ganho desde o momento da aplicação, não acatando o regime da
competência que a contribuinte se submeteu por força da legislação.
20 – O critério de reconhecimento da receita financeira, pela contribuinte, é o
determinado pela legislação fiscal e contábil visando aferição do lucro. Por um
momento cronológico diverso do ano fiscal, adotado pelo banco para lançar o valor da
retenção na DIRF, a contribuinte, pelo entendimento do julgador, estará penalizada a
ter que pagar os tributos glosados nas Perdcomps sendo que o rendimento foi
devidamente oferecido à tributação decorrente, repita-se, pela adoção do lançamento
pelo banco em momento distinto ao ano fiscal determinado para a contribuinte
declarar seu imposto.
21 – Todos os argumentos explanados no presente recurso têm seus
comparativos numéricos com os extratos bancários em total simetria com as planilhas
elaboradas pela contribuinte e o respectivo razão. Assim, não pairam dúvidas que a
receita foi oferecida à tributação nos exatos termos da competência, desde a data da
aplicação até o resgate final, não devendo, mesmo que por hipótese, ser cobrada pela
receita declarada no momento do resgate informado pelo banco. Até porque, os
rendimentos, uma vez mesclado em vários exercícios fiscais, é certo que o fora
oferecido a maior em DIPJ anterior pelo fato de não haver resgate e o banco podendo
haver considerado rendimento igual a zero e a contribuinte, pela competência, haver
lançado a receita.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim sendo, por meio da juntada dos extratos bancários devidamente
relacionados com a conta analítica do razão contábil do período, requer o acatamento
da presente defesa e no mérito reconsidere a decisão do julgamento ora sob comento,
homologando as Perdcomps glosadas indevidamente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo
Civil, e-fl. 108.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$9.581,41 (R$327.843,98 – R$318.262,57) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “os bancos
lançaram os rendimentos em momento distinto do período fiscal se valendo o demonstrativo da
totalidade do rendimento desde o momento da aplicação até o resgate sem observar o período de
competência. Por certo que o excesso de receita alegado como não declarado pelo fisco já fora
tributado em período anterior o que conclui-se ser independente o período do lucro financeiro
das aplicações auferidos, com certeza em períodos anteriores com reflexo no ano de 2006 por
força do fato de o banco reconhecer o rendimento somente no resgate”. Acrescenta que “o
critério de reconhecimento da receita financeira, pela contribuinte, é o determinado pela
legislação fiscal e contábil visando aferição do lucro”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- 22,5% (vinte e dois e meio por cento) em aplicações com prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias;
- 20% (vinte por cento) em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um)
dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
- 17,5% (dezessete e meio por cento) em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- 15% (quinze por cento) em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e
vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário cabe
transcrever excertos do Relatório DRF/Piracicaba/SP onde foi analisado o acervo fático-
probatório de e-fls. 89-90, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015), tem-se que:
RETENÇÃO NA FONTE
Com relação à retenção na fonte não confirmada de forma eletrônica, observa-se
que os sistemas da RFB confirmaram parcialmente o valor de R$ 243.974,34,
informado pela empresa como retido pela fonte pagadora de CNPJ 90.400.888/0001-
42 no valor de R$ 357.765,50.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

Em pesquisas realizadas, detectamos que durante o ano de 2006 o total retido na
fonte e informado pelas fontes pagadoras foi de R$ 410.797,85. Esse foi o valor total
informado pela empresa na composição do presente saldo negativo.
Foi pesquisado, também, o valor das receitas financeiras oferecidas à tributação
na DIPJ/2007. O valor encontrado foi de R$ 2.004.390,05. No entanto, nas Dirf
apresentadas pelas fontes pagadoras encontramos o valor de R$ 2.364.838.46.
Ou seja, a empresa informou na DIPJ valor inferior ao informado pelas fontes
pagadoras.
Necessário, então, definirmos o valor máximo de retenção na fonte passível de
utilização na composição do saldo negativo. A tabela a seguir transcrita demonstra
esse percentual.

Tabela 1 — Limite do IRRF passível de utilização

Receita Financeira
DIRF
Receita Financeira
DIPJ
% Receita
DIPJ/DIRF (A)
Financeira
IRRF DIPJ
(B)
Limite IRRF
utilização (B)*(A)
2.364.838,46
2.004.390,05
84,76%
410.797,85
348.184,09
Fonte: DIRF DIPJ

Assim, a diferença entre o valor informado pela empresa e o valor efetivamente
existente em Dirf da fonte pagadora de CNPJ 90.400.888/0001-42 no valor de R$
357.765,50 foi confirmado com base no saldo em Dirf até o limite do IRRF passível
de utilização, conforme tabela 1 acima.
A tabela 2 a seguir demonstra os valores que foram utilizados para a validação
da parcela e o valor glosado.

Tabela 2— Valor confirmado e glosado

CNPJ FONTE
PAGADORA DIRF
CÓDIGO RECEITA
DIRF
VALOR DE
RETENÇÃO DIRF
VALOR
CONFIRMADO
PELO SALDO EM
DIRF ATÉ O
LIMITE
VALOR
GLOSADO
90.400.888/0001-42
3426
243.974,34
243.974,34
-
02.910.278/0001-21
6800
55.169,99
55.169,99
-
02.910.278/0001-21
6800
42.810,09
42.810,09
-
61.472.676/0001-72
3426
15.811,08
6.229,67
9.581,41

Total
357.765,50
348.184,09
9.581,41
Fonte: DIRF DIPJ

As telas anexas a este relatório demonstram os valores constantes nos sistemas
da RFB e que serviram de base para essa análise, ressaltando, por oportuno, que esta
análise foi elaborada à luz das informações apresentadas pelo contribuinte, não se
eximindo este em submeter-se a procedimento fiscal posterior, se for o caso, para
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901600/2011-61

verificação dos dados constantes dos autos, sobretudo quanto a fatos não trazidos a
conhecimento desta autoridade administrativa.
Os autos estão instruídos com os documentos extrafiscais de e-fls. 120-132,
extratos fornecidos pelas instituições financeiras de e-fls. 133-191, bem como as cópias do Livro
Razão de e-fls. 192-215.
A despeito do fato de a Recorrente defender a tese de que observou a legislação de
regência, somente ofereceu a tributação a título de receitas financeiras do valor de
R$2.004.390,05 na DIPJ em desconformidade com o valor de R$2.364.838,46 constante na
DIRF. Repise-se que a regra legal é de que “na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” de forma
congruente em relação ao mesmo ano-calendário. Por esta razão, a despeito dos documentos
apresentados, de fato foi oferecido à tributação a título de receitas financeiras do valor de
R$2.004.390,05 e tendo direito à dedução do IRRF proporcional no valor de R$348.184,09
conforme consta no Relatório DRF/Piracicaba/SP. Ainda assim no Despacho Decisório, e-fls.
68-80 foi reconhecido como correto o valor de IRRF no valor de R$401.216,44.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital